Tribunal: CARF
Processo: 10930.001240/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001240/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.133 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ADAZILA GUIMARÃES FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial dos
dispêndios na espécie, com apresentação de documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de
R$1.406,42. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento, vencida a
conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001240/2010-64
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001240/2010-64

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 61 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 61/65, exige-se da contribuinte R$
3.950,91 de imposto suplementar, R$ 2.963,18 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 62/63,
refere-se à constatação de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
15.546,42, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Cientificada do lançamento em 19/02/2010 (fl.75), a contribuinte apresentou
tempestivamente, em 19/03/2010, a impugnação de fls.02/05, instruída com os
documentos de fls. 06/42, onde alega em síntese que: fez o pagamento das despesas
médicas e tais valores podem ser descontados na forma da lei; pagou R$ 12.000,00 ao
psicólogo Antonio Carlos Morita em moeda corrente e está indignada com a exigência
de comprovação irrefutável do efetivo pagamento; pagou R$ 1.406,42, sendo R$ 856,94
à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e R$ 594,48 de
participação em consultas (comprovantes anexos); tais valores foram glosados por se
tratar de plano de saúde sem discriminação de quem seria o beneficiário; o comprovante
de rendimentos que comprova a despesa está em nome da própria beneficiária do plano
de saúde (vide doc. 2); faz a declaração destes valores há anos e nunca foram
questionados pela Receita Federal.
Aduz que todos os recibos apresentados foram pagos pela paciente atendida e não
entende a glosa por “falta de identificação do paciente”. Apresenta declarações dos
profissionais que consultou para reforçar as informações contidas nos recibos emitidos
(doc. 3/6).
Conclui que as glosas foram arbitrárias e que a documentação não foi analisada
corretamente. Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PARCIAL.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do
serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2013 (e-fls. 84),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 25/09/2013 (e-fls. 86), alegando,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001240/2010-64

em síntese, após breve descrição da lide, que a decisão guerreada extrapola a legislação vigente;
que as provas atenderam aos requisitos legais e que não e cabível a exigência da comprovação
dos pagamentos, realizados em espécie; que as provas relativas ao plano de saúde são
suficientes.
Clama então por diligência, por intimação de pauta de julgamento, por
sustentação oral e pelo provimento de seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor
remanescente de R$13.406,42.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001240/2010-64

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 63). Assim, apesar de toda a indisposição e argumentação da interessada
contra tal exigência, indicada tanto na Notificação de Lançamento, quanto no Acórdão a quo,
sem tal comprovação legalmente fundamentada, não há que ser dada razão à sua pretensão.
Pois impende então, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste
Egrégio Conselho, de número 180, abordando tal questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantenha-se portanto a glosa de despesas médicas com o profissional Antônio
Carlos Morita, no valor de R$ 12.000,00.
Já quanto à glosa relativa aos valores dispendidos com plano de saúde, devem ser
apreciados três aspectos. Um primeiro é que em sua declaração de ajuste anual – DAA, a
interessada não declara dependentes (e-fls. 69). A segunda, que o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano calendário em questão, novamente
apresentado (e-fls. 99), realmente consolida o mesmo valor glosado como despesas com plano de
saúde.
O terceiro é que, em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de
que tais documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber,
a exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em
nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o
próprio contribuinte. Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna
Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que
se justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar
indício de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Entende-se portando pelo afastamento da glosa de despesas médicas relativa a
dispendidos com plano de saúde, no valor de R$1.406,42.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001240/2010-64

A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
E a sustentação oral pretendida pelo representante da interessada em Sessões de
Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações
subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido. E não há
intimação específica por parte da Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da
pauta da sessão de julgamento, consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do
Anexo II, do RICARF).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida, no
sentido de afastamento parcial das glosas a título de dedução indevida de despesas médicas,
especificamente em relação aos valores dispendidos com plano de saúde, R$1.406,42.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$1.406,42.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original